Tribunal: TJPA
Processo: 0800087-92.2019.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800087-92.2019.8.14.0097

APELANTE: DANIEL MONTEIRO DA SILVA, BANCO BMG SA

APELADO: BANCO BMG SA, DANIEL MONTEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO N° 0800087-92.2019.8.14.0097

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO

COMARCA: BENEVIDES/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: DANIEL MONTEIRO DA SILVA

ADVOGADOS: GLEIDSON DOS SANTOS RODRIGUES, BRENO FILIPPE DE ALCANTARA GOMES e DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

ADVOGADOS: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO e RODRIGO SCOPEL

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e processual civil. Agravo interno em apelação cível. Fraude bancária. Dano moral. Manutenção do quantum indenizatório fixado em decisão monocrática. Ausência de elementos aptos a alterar o entendimento. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por
Daniel Monteiro da Silva
contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à Apelação Cível do agravante, mantendo o arbitramento de danos morais no valor de
R$ 2.000,00
, após parcial provimento às apelações das instituições financeiras para reduzir o valor inicialmente fixado na sentença. O agravante requer a majoração da indenização, alegando desrespeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, especialmente diante de sua condição de idoso hipervulnerável.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em
verificar se há fundamento jurídico apto a modificar o valor dos danos morais fixado na decisão monocrática, diante da alegação do agravante de que o quantum de R$ 2.000,00 seria insuficiente para reparar a conduta ilícita decorrente de fraude bancária.

III.
Razões de decidir

3.

A decisão monocrática aplica entendimento consolidado do STJ de que a fraude bancária, por si só, não configura dano moral presumido, impondo-se a análise das circunstâncias específicas de cada caso (REsp 1.573.859/SP).

4.

A justificativa para manter o valor em R$ 2.000,00 decorre da avaliação das peculiaridades do caso concreto, incluindo a intensidade do abalo sofrido e a necessidade de evitar enriquecimento sem causa.

5.

O quantum arbitrado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter reparatório e pedagógico da indenização.

6.

A jurisprudência local demonstra que valores similares são fixados em casos análogos de descontos indevidos e falhas na prestação de serviços bancários, reforçando a adequação do montante (processo 0801210-64.2020.8.14.0009).

7.

O agravante não apresenta argumentos novos nem elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, razão pela qual ela deve ser mantida.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1.
O arbitramento de danos morais em casos de fraude bancária deve observar as circunstâncias específicas do caso concreto, não sendo presumida a ocorrência do dano extrapatrimonial.
2.
O valor indenizatório fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade somente pode ser alterado quando demonstrada evidente inadequação ou descompasso com a extensão do dano.
3.
A ausência de novos elementos ou argumentos relevantes impede a reforma de decisão monocrática devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência dominante.

Dispositivos relevantes citados
: Não há menção direta a dispositivos legais específicos no acórdão.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.573.859/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 13/11/2017; REsp 727.843/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.02.2006; REsp 784.602/RS, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 01.02.2006; REsp 557.030/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.02.2005; AgRg no REsp 724.954/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 17.10.2005; REsp 605.284/MG, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 14.11.2005; TJPA, Apelação 0801210-64.2020.8.14.0009, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 26/05/2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
DANIEL MONTEIRO DA SILVA
, contra decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 29475701), a qual conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo agravante e dando parcial provimento às apelações cíveis das instituições bancárias ora agravadas para minorar o valor dos danos morais para o importe de R$2.000,00.

A parte agravante sustenta
(PJe ID nº 30047627)

que o
quantum
fixado não observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante da gravidade da conduta da instituição financeira, especialmente considerando-se a condição de hipervulnerabilidade do consumidor idoso. Invoca jurisprudência do STJ e deste Tribunal em casos análogos para justificar a majoração da indenização.

Requer, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja restabelecido o valor arbitrado na sentença ou, subsidiariamente, majorado conforme os parâmetros jurisprudenciais indicados.

Apresentadas contrarrazões (PJe ID 30680302) pela parte recorrida, em que se pleiteou a inadmissibilidade do presente agravo.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA. Data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Assento, de plano, que não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência pátria,
não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o pronunciamento judicial, nos moldes relatados.

Por oportuno e para melhor compreensão acerca do Agravo Interno em julgamento, transcrevo trecho da decisão agravada (PJe ID nº 29475701), na parte que interesse ao deslinde da presente controvérsia:

“
Já em relação à insurgência quanto à condenação em
indenização por danos morais
e a pretensão de reduzir o quantum fixado das instituições financeiras e a de majorar do autor/apelante, esclareço, inicialmente, que
a fraude bancária, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano extrapatrimonial
. A caracterização do dano moral, quando não presumido, pressupõe a análise das particularidades de cada caso concreto, a fim de verificar se o fato extrapolou o mero aborrecimento, atingindo de forma significativa algum direito da personalidade do correntista (REsp 1.573.859/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 13/11/2017).

É de se esperar o abalo sofrido pelo autor em sua tranquilidade, bem como os transtornos causados na busca da recomposição do seu patrimônio, além da angústia vivida em ver
sua verba alimentícia
sendo subtraída de maneira ilícita.
(REsp 727.843/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.02.06; REsp 784.602/RS, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 01.02.06; REsp 557.030/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.02.05; AgRg no REsp 724.954/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 17.10.05; REsp 605.284/MG, Rel.
Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 14.11.05).

Desse modo, considerando as peculiaridades do caso em tela, bem como a intensidade dos danos morais suportados pelo autor, a despeito de entender que o montante fixado na r. sentença a quo (R$-6.000,00 – seis mil reais) a título de dano moral não se revela exacerbado,
adequa-se melhor ao caso em análise, a fixação no valor de R$ 2.000,00, por se encontrar dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, sem configurar enriquecimento sem causa,
motivo pelo qual dou parcial provimento ao recurso neste particular.

Além disso, entendo que tal importe se adequa ao caráter dúplice – pedagógico e reparador - que deve conter a sanção, bem como aos princípios acima referidos.

”.

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que serviram como esteio para fixar o
quantum
indenizatório devido à título de danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ora, os argumentos para tal consideração foram devidamente expostos, inclusive em consonância com o entendimento atualizado do Superior Tribunal de Justiça em relação à matéria.

Com efeito, entendo que o supramencionado patamar indenizatório respeita satisfatoriamente as balizas legais que regem o arbitramento de danos morais, mesmo porque o valor a ser fixado competirá ao prudente arbítrio do magistrado, que, valendo-se dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, deverá estabelecer reparação equitativa, de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto.

Nesse sentido, em casos similares, quanto à essa temática específica, assim entendeu a jurisprudência:

“APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - "

CESTA BRADESCO EXPRESSO". CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.
1. A cobrança indevida de valores em conta bancária do consumidor, ante a inexistência de Contrato de TARIFA BRADESCO e ou autorização do consumidor para efetivar os descontos na conta corrente em que recebe o benefício previdenciário, caracteriza prática abusiva, bem como má-prestação do serviço, ensejando assim o dever de indenizar pelos danos morais causados à parte consumidora. 3. O valor do dano moral possui caráter reparador, punitivo e pedagógico da responsabilidade civil; a gravidade e extensão do dano; a culpabilidade do agente; o valor do negócio, e as peculiaridades do caso concreto, sempre com o devido cuidado para não se incorrer em enriquecimento ilícito e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Hipótese dos autos em que a fixação da indenização moral, em
R$ 1.000,00
(mil reais), mostra-se razoável e proporcional ao dano causado. 4. Recurso conhecido e provido para fins de se reconhecer a repetição de indébito e a condenação da requerida em danos morais. Sentença parcialmente reformada.”.
(
0801210-64.2020.8.14.0009.
Rel. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/05/2022-PJE - grifei).

Desta feita, tenho que a decisão monocrática não merece qualquer reparo, devendo remanescer por seus próprios termos.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno, porém NEGO- LHE PROVIMENTO para manter
in totum
a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA. Data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 08/01/2026